Tribunal: CARF
Processo: 10183.723756/2012-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO MAROZZI GREGORIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-27

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.723756/2012-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.745 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de agosto de 2020
Recorrente
AMERICA FAST FOOD LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2012
INDEFERIMENTO DE OPÇÃO. PENDÊNCIA DE DÉBITOS. PRAZO
PARA REGULARIZAÇÃO.
Seja na forma de um termo de indeferimento da opção pelo Simples Nacional
ou de um ato de exclusão do regime, há que se conceder o prazo de trinta dias,
contados da data da sua ciência, para a regularização dos débitos que
motivaram o feito.
No presente caso, entretanto, há que se manter o indeferimento porque não se
comprovou a regularização da totalidade dos débitos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, sendo que os conselheiros Paulo Henrique Silva Figueiredo,
Andréia Lucia Machado Mourão e Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça votaram pelas
conclusões do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregorio, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cléucio Santos Nunes, Mauritania Elvira de
Sousa Mendonça (suplente convocada) e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.723756/2012-25
Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.745 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.723756/2012-25

Trata-se de recurso voluntário interposto por AMERICA FAST FOOD LTDA -
EPP contra acórdão que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada
diante do indeferimento de opção pelo SIMPLES NACIONAL promovido pela DRF/Cuiabá.
Em seu relatório, a decisão recorrida assim descreveu o caso:
Trata o presente processo de manifestação de inconformidade em face do indeferimento,
constante do “Termo de Indeferimento de Opção pelo Simples Nacional” de fls.
144/145 (data de registro em 20/02/2015), que não acatou a solicitação de opção pelo
Simples Nacional formalizado pelo contribuinte em 30/01/2012.
A opção foi indeferida em virtude de existirem os débitos a seguir relacionados; os
quais não se encontravam com as exigibilidades suspensa, com fundamento no inciso V,
artigo 17 da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006:
- débitos previdenciários na matriz (0001) de no 35626093-3 e de no 25662824-8 e das
competências 11/2009, 01/2010, 09/2011 e 10/2011;
- débitos previdenciários na filial 0006 das competências 05/2009 e 11/2009;
- débitos não previdenciários na matriz a título de IRPJ (código 2089) e de CSLL
(código 2372) dos períodos de apurações 04/2009 e 04/2010 e, a título de IRRF (código
1708), de IRPJ (código 5993), de CSLL (código 2484), de PIS (código 8109), de
COFINS (código 2172), constantes do processo no 10183.453710/2004-23.
Cientificada dessas pendências a pessoa jurídica interessada apresentou em 10/07/2012,
por intermédio de procurador regularmente constituído (instrumento de mandato de fl.
06), a manifestação de inconformidade de fls. 02/05 protestando, em síntese, que os
débitos previdenciários de no 39203871-4 e de no 39203872-2 foram regularizados
anteriormente “na modalidade de parcelamento” e, que os débitos cobrados no processo
no 10183.453710/2004-23 encontram-se “suspensos”. Apresenta documentos visando
fazer prova do que alega e, solicita o enquadramento no Simples Nacional.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Cuiabá – MT que jurisdiciona o
contribuinte impugnante, após análise do elementos constantes dos autos, emitiu a
‘Informação Fiscal SEORT/DRF – Cuiabá No 0026/2015’ de fls. 130 a 133; cuja ciência
por via postal deu-se pela empresa interessada em 12/02/2015 (Intimação de fl. 142 e
AR de fl. 143).
Cientificada do conteúdo da ‘Informação Fiscal SEORT/DRF – Cuiabá No 0026/2015’ a
pessoa jurídica interessada apresentou em 27/02/2015, por intermédio de procuradores
regularmente constituídos (instrumento de mandato de fl. 159), um outra manifestação
de inconformidade (documento de fls. 147/158).
Nessa nova peça de defesa apresentada, os patronos da empresa defendem, em síntese,
que:
- os débitos previdenciários na matriz das competências 11/2009, 01/2010, 09/2011 e
10/2011 foram quitados em 10/02/2012;
- os débitos previdenciários na filial 0006 das competências 05/2009 e 11/2009 também
foram quitados em 10/02/2012;
- o débito não previdenciário na matriz a título de CSLL (código 2372) do período de
apuração 04/2009 não procede;
- os débitos não previdenciários na matriz a título de IRPJ (código 2089) e a título de
CSLL (código 2372) do período de apuração 04/2010 foram pagos em 31/10/2012;
Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.745 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.723756/2012-25

- os débitos referentes ao processo no 10183.453710/2004-23 foram quitados na
“integralidade”.
Citam jurisprudência judicial para pugnar pela inclusão da empresa no Simples
Nacional, apresentando alguns documentos.
A DRJ/Brasília proferiu, então, acórdão cuja ementa assim figurou:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2012
OPÇÃO. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. INDEFERIMENTO.
Consoante o que dispõe a legislação, é cabível o indeferimento da opção pelo Simples
Nacional formulada pelas pessoas jurídicas que tenham débitos, sem exigibilidades
suspensas, junto ao INSS ou junto às Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal,
na data limite permitida para apresentar a sua opção.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Inconformada, a interessada apresentou recurso voluntário onde, essencialmente,
alega que a jurisprudência do CARF lhe socorre no sentido de que deve-se aplicar o prazo de
trinta dias para a regularização dos débitos a partir da ciência do termo de indeferimento do
pedido de opção, como extensão do previsto no § 2o, do art. 31, da Lei Complementar no
123/2006, para fins da comunicação da exclusão do regime.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Marozzi Gregorio, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Como relatado, a unidade de origem registrou um novo termo de indeferimento
referente à opção do ano-calendário de 2012 em 20/02/2015. Isto ocorreu porque ela própria
constatou, quando proferiu a informação fiscal de fls. 131 a 134, que a interessada não havia
efetuado o “download” do termo de indeferimento originalmente processado em 11/02/2012 (cf.
fls. 53 a 59). É por essa razão que a nova peça de defesa apresentada em 27/02/2015 foi recebida
como uma nova manifestação de inconformidade (fls. 148 a 158).
A recorrente pede, então, que se aplique o prazo de trinta dias para a regularização
dos débitos a partir da ciência daquele termo como extensão do previsto no § 2o, do art. 31, da
Lei Complementar no 123/2006, cujo enfoque trata da comunicação para os casos da exclusão do
regime. Alega que todos os débitos que motivaram o indeferimento já estavam regularizados
quando da apresentação da manifestação de inconformidade.
Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.745 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.723756/2012-25

De fato, o dispositivo invocado aplica-se à comunicação de exclusão do regime.
Veja-se:
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do Simples
Nacional produzirá efeitos:
(...)
§ 2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida a permanência
da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a comprovação da
regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30 (trinta) dias contados a
partir da ciência da comunicação da exclusão.
Perceba-se que a norma faz expressa referência às hipóteses dos incisos V e XVI
do caput do art.17 da mesma lei:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
(...)
XVI - com ausência de inscrição ou com irregularidade em cadastro fiscal federal,
municipal ou estadual, quando exigível.
E é justamente no inciso V acima transcrito que está fundamentado o termo de
indeferimento (fls. 145 e 146) objeto da manifestação de inconformidade.
Com efeito, há precedentes nesta Casa que admitem a extensão da regra do art. 31,
§ 2o, considerando a possibilidade de regularização no prazo de trinta dias para apresentação da
manifestação de inconformidade também nos casos de indeferimento da opção motivada pela
existência de débitos sem exigibilidade suspensa.
Neste sentido, o brilhante voto da Conselheira Edeli Pereira Bessa, proferido no
Acórdão no 1101-001.103, ao invocar a razoabilidade da referida extensão diante do silêncio
desta faculdade no âmbito de indeferimento de opção. Confira-se:
INDEFERIMENTO DE OPÇÃO. PENDÊNCIA DE DÉBITOS.
FALTA DE RECOLHIMENTO DOS JUROS DE MORA SOBRE MULTA POR
ATRASO NA ENTREGA DE DCTF. RECOLHIMENTO COMPLEMENTAR ANTES
DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. Admitido e regularizado o erro no
recolhimento do débito apontado como pendência impeditiva da opção, deve ser
deferida a opção da contribuinte pelo ingresso no Simples Nacional.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em DAR
PROVIMENTO ao recurso, nos termos do relatório e voto que integram o presente
julgado.
(...)
Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-004.745 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.723756/2012-25

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa (presidente
em exercício), Luiz Tadeu Matosinho Machado, Benedicto Celso Benício Júnior, José
Sérgio Gomes, Marcos Vinícius Barros Ottoni e Antônio Lisboa Cardoso.
(...)
Por fim, cumpre ter em conta que a Lei Complementar no 123/2006 admite que, no caso
de exclusão de contribuintes do SIMPLES Nacional, a opção seja restabelecida caso o
sujeito passivo regularize os débitos em até 30 (trinta) dias da ciência do ato de
exclusão:
(...)
Considerando que a lei silencia a respeito desta faculdade no âmbito de indeferimento
de opção pelo SIMPLES Nacional, é razoável concluir que este mesmo direito deve ser
reconhecido àquele cujo ingresso é vedado em razão, também, da constatação de débitos
pendentes. (grifei)
Outrossim, o Acórdão no 1101-001.061 do qual também participou a ilustre
Conselheira:
SIMPLES NACIONAL. INCLUSÃO. REGULARIZAÇÃO DENTRO DE 30 DIAS.
ANALOGIA. POSSIBILIDADE.
A razão da norma que permite a permanência da pessoa jurídica optante do Simples
Nacional quando comprovar a regularização do débito no prazo assinado pelo art. 31, §
2o é estimular o empreendedorismo, assegurando que os contribuintes possam usufruir
do regime diferenciado, e, ao mesmo tempo, assegurar o interesse de a Fazenda Pública
ver seus créditos saldados.
O intuito da norma permite-nos lançar mão do recurso à analogia, para que se extenda à
hipótese do indeferimento do pedido de inclusão a permissão contida para a excepcionar
a exclusão no caso de regularização no prazo de 30 dias.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, DAR PROVIMENTO
ao recurso voluntário.
(...)
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Aurélio Pereira Valadão
(presidente), Marcos Vinícius Barros Ottoni, Edeli Pereira Bessa, Benedicto Celso
Benício Júnior (Relator), Mônica Sionara Schpallir Callijuri e Joselaine Boeira Zatorre.
Portanto, seja na forma de um termo de indeferimento da opção ou de um ato de
exclusão do regime, concordo que há que se conceder o prazo de trinta dias, contados da data da
sua ciência, para a regularização dos débitos que motivaram o feito.
Cumpre, então, confirmar se os débitos foram mesmo regularizados antes da
apresentação da manifestação de inconformidade como afirma a recorrente.
Apesar de a DRJ ter enfrentado essa questão sob o ponto de vista de que a data
limite para regularização das pendências era a de 31/01/2012, uma vez que adotou o
entendimento da unidade de origem e considerou como termo final da regularização o prazo para
a opção ao regime (último dia do mês de janeiro do respectivo ano-calendário), é possível extrair
Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-004.745 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.723756/2012-25

do voto condutor da decisão recorrida a seguinte análise da regularização dos débitos que
motivaram o indeferimento:
8. Em relação aos débitos de natureza previdenciária do estabelecimento
03.908.184/0001-80, listados abaixo, cabem as considerações a seguir.

9. Em consulta aos sistemas de informação da Receita Federal do Brasil (RFB) (fls. 97
a 100), verifica-se que os débitos impeditivos de natureza previdenciária Competência
11/2009, 01/2010, 09/2011, 10/2011 só foram quitados na data de 10/02/12, data essa
posterior ao prazo previsto na Legislação para a regularização das pendências existentes
(31/01/12).
10. Em consulta aos sistemas de informação da Receita Federal do Brasil (RFB) (fls.
101 a 105), verifica-se que os débitos de natureza previdenciária no 35.626.093-3 e no
35.662.824-8 foram objeto de requerimento de parcelamento por parte do contribuinte
(parcelamento no 60.255.728-3) na data de 29/07/2003, estando o parcelamento em
vigência.
11. Em relação aos débitos de natureza previdenciária do estabelecimento
03.908.184/0006-95, listados abaixo, cabem as considerações a seguir.

12. Em consulta aos sistemas de informação da Receita Federal do Brasil (RFB) (fls.
106 a 107), verifica-se que os débitos de natureza previdenciária Competência 05/2009
e 11/2011 só foram quitados na data de 10/02/12, data essa posterior ao prazo previsto
na Legislação para a regularização das pendências existentes (31/01/12).
13. Em relação aos débitos de natureza não previdenciária, listados abaixo, cabem as
considerações a seguir.
Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-004.745 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.723756/2012-25

14. Na impugnação apresentada (fls. 02 a 05), o contribuinte alega que os débitos de
natureza não previdenciária referentes ao processo no 10183.453710/2004-23 se
encontravam suspensos e que os demais débitos foram quitados por meio de
Declarações de Compensação que constam das fls. 17 a 48.
15. Cabe inicialmente informar que as Declarações de Compensação apresentadas pelo
contribuinte se referem ao débito de IRPJ (código de receita 2089) com período de
apuração 4o trimestre de 2009, porém, o valor apontado como pendência se refere
justamente ao saldo em aberto, ou seja, do valor devido informado em DCTF (R$
11.388,70) já foram descontados os valores referentes às Declarações de Compensação
informadas pelo contribuinte em sua impugnação (fl. 108).
16. Em relação à pendência referente ao IRPJ (código de receita 2089) com período de
apuração 4o trimestre de 2009 no valor de R$ 4.806,30, verifica-se que a quitação
ocorreu por meio de pagamento efetuado em 31/10/12 e por meio das Declarações de
Compensação no 29878.26517.291012.1.3.04-3170 e no 13533.57052.291012.1.3.04-
8433, transmitidas em 29/10/12 (fls. 109 a 116).
17. Em relação à pendência referente ao IRPJ (código de receita 2089) com período de
apuração 4o trimestre de 2010 no valor de R$ 2.857,62, verifica-se que a quitação
ocorreu por meio de pagamento efetuado em 31/10/12 (fls. 117 a 118).
18. Em relação à pendência referente ao CSLL (código de receita 2372) com período de
apuração 4o trimestre de 2009 no valor de R$ 517,20, cabem as seguintes considerações.
19. O contribuinte efetuou pagamentos nas datas de 29/01/2010 (R$ 2.162,84),
26/02/2010 (R$ 2.162,84) e 31/03/2010 (R$ 2.162,84), restando saldo a pagar no valor
R$ 2.901,38 (fls. 123 a 125).
Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-004.745 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.723756/2012-25

20. Sendo que esse saldo em aberto no valor de R$ 2.901,38 foi objeto da Declaração de
Compensação no 06589.91225.030811.1.3.04-1950, transmitida em 03/08/2011 (fls. 119
a 122).
21. Em relação à pendência referente ao CSLL (código de receita 2372) com período de
apuração 4o trimestre de 2010 no valor de R$ 2.571,86, verifica-se que a quitação
ocorreu por meio de pagamento efetuado em 31/10/12 (fls. 126 a 127).
22. Em relação aos débitos referentes ao processo no 10183.453710/2004-23, cabem as
considerações a seguir.
23. Conforme consta da fl. 41, o processo no 10183.453710/2004-23 se refere ao PAES
– Parcelamento instituído pela Lei no 10.684/2003.
24. Em consulta aos sistemas de informação da Receita Federal do Brasil (RFB),
verifica-se que o pedido de parcelamento referente ao PAES foi validado em
29/07/2003 (fl. 128), sendo que o parcelamento foi encerrado por rescisão (fl. 129).
25. Conforme consta da fl. 130 a rescisão do parcelamento PAES ocorreu na data de
01/11/2011.
Como se vê, apesar de a grande maioria das pendências terem sido saneadas antes
do prazo de trinta dias da ciência do novo termo de indeferimento, a decisão recorrida constatou
que o parcelamento dos débitos referentes ao processo no 10183.453710/2004-23, que haviam
sido incluídos no âmbito do PAES, foi encerrado por rescisão em 01/11/2011. Portanto, antes
mesmo do ano-calendário em questão.
Sobre esse assunto, a empresa nada fala em seu recurso. Apenas,
equivocadamente, afirma que o acórdão da DRJ não cita a existência de nenhuma pendência,
seja cadastral ou tributária, na época da apresentação de sua manifestação de inconformidade.
Porém, como já anunciado, essa afirmativa não procede.
Não se pode, assim, dar guarida à pretensão recursal.
Pelo exposto, oriento o meu voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio

Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital